Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas informatizados disponibilizado aos magistrados para obtenção de informações de bens passíveis de constrição, permite aumentar a efetividade das decisões judiciais, viabilizar a satisfação da execução e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. No caso em apreço, verifico que a última diligência aos sistemas em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, foi realizada em 2021 e foi parcialmente frutífera. Logo, entendo razoável o pedido de reiteração do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.